Tribunal: TJDFT
Processo: 0749594-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749594-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO ALCIDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (autos n.o 0710829-29.2025.8.07.0009), ajuizada em face de MARCIO ALCIDES LIMA, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empresas privadas e plataformas digitais (como Ifood e Mercado Livre), sob o fundamento de que a medida seria inútil, pois o endereço do réu já foi localizado e apenas o veículo não foi encontrado, além de considerar que tais diligências não garantiriam a efetividade da busca e apreensão, podendo prolongar o processo sem utilidade prática. Irresignada, a parte Agravante sustenta que ajuizou a ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual do Agravado, que deixou de pagar as parcelas do contrato de alienação fiduciária, tendo como objeto um veículo. Aduz que mesmo após diligências e consultas a sistemas conveniados (Infojud, Siel, Renajud), não foi possível localizar o bem. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o devedor inadimplente se beneficie da ocultação do bem, em afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da efetividade da jurisdição. Nesse contexto, alega a urgência da medida, ressaltando que a expedição dos ofícios é instrumental à execução da liminar já deferida, evitando prejuízo à recuperação do crédito fiduciário. Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar a expedição dos ofícios às entidades indicadas (plataformas de entrega e streaming, operadoras de telefonia, SERASA e SUSEP). No mérito, requer o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição dos ofícios solicitados. Preparo recolhido (ID n° 78748669). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora frustrada as diligências anteriores, não se verifica a utilidade prática da medida pleiteada. Isso porque, conforme bem pontuou o Juízo singular, o pedido de expedição de ofícios a empresas privadas e plataformas digitais (Ifood, Mercado Livre, entre outras) não tem utilidade prática, pois o endereço do requerido já foi diligenciado e confirmado, restando apenas a não localização do veículo objeto da garantia fiduciária. Além disso, tais diligências não garantiriam efetividade à busca e apreensão. De fato, a expedição de ofício a tais plataformas digitais, sem indicação concreta de sua eficácia, apenas prolongaria o trâmite processual, em prejuízo da celeridade e da economia processual. Por fim, o próprio Decreto-Lei no 911/67, em seu art. 4o, prevê a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando frustrada a apreensão do bem, solução já apontada pelo Magistrado a quo. Logo, não há probabilidade do direito. Desse modo, em um juízo inicial, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações do Recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador